Tribunal: TJMT
Processo: 0000201-78.2016.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000201-78.2016.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Afastamento do Cargo, Limites dos Poderes de Investigação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELINA BENEDITA PEREIRA - CPF: 314.219.381-20 (JUIZO RECORRENTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ROSIMAR ALVES PEREIRA - CPF: 588.295.121-68 (RECORRIDO), RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 839.106.971-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), CÃMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA (RECORRIDO), ANGELINA BENEDITA PEREIRA - CPF: 314.219.381-20 (RECORRIDO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA — COMISSÃO PROCESSANTE — RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES — DECRETO LEI N. 201/67 — REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL — ILEGALIDADE DO ATO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A denúncia escrita da infração politico-administrativa poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas.

Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação.

Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual, o vereador se dará por impedido e fará a comunicação à Mesa Diretora antes de proclamado o resultado da votação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da
Segunda Vara da
Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Angelina Benedita Pereira
,
contra o ato da
Comissão Processante n° 1/2015
, para o fim de suspender o andamento do processo de apuração de infração político-administrativa instaurado em desfavor da impetrante.

Como ressai dos autos, a impetrante, quando prefeita do Município de Planalto da Serra, teve contra si, instaurada comissão processante com o escopo de apurar o cometimento de infração político administrativa, entretanto invoca o impedimento dos membros da referida comissão com amparo no regimento interno da Câmara Municipal de Planalto da Serra.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – Id. 4972581.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Angelina Benedita Pereira,
contra o ato da Comissão Processante n° 1/2015, para o fim de suspender o andamento do processo de apuração de infração político-administrativa instaurado em desfavor da impetrante.

Como disposto no relatório, a sentença, sob o crivo da remessa necessária, assegurou a Impetrante a suspensão de processo de apuração de infração que tramitava em seu desfavor quando prefeita do Município de Planalto da Serra/MT.

A sentença concessiva da ordem não merece reparos, pois nada mais fez do que aplicar o disposto o Decreto Lei n° 201/67, que prevê que caso o denunciante for Vereador, este ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante,
in verbis:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas.
Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante
, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o
quorum
de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. (Grifos nossos).

No mesmo sentido, está o Regimento Interno da Câmara Municipal de Planalto da Serra, o qual transcrevo:

Art. 222. O vereador, estando presente na sessão, será obrigado a votar.

§ 1º. O vereador poderá, em razão de obstrução parlamentar ou quando se tratar de matéria em causa própria, escusar-se de consignar seu voto, favorável ou contrário, registrando em ata a sua "abstenção".

§ 2º.
Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual, o vereador se dará por impedido
e fará a comunicação à Mesa Diretora antes de proclamado o resultado da votação, sendo seu voto considerado "em branco" para efeito de "quorum". (Grifos nossos)

No presente caso, verifica-se que as autoridades coatoras devem observar além das normas próprias aplicáveis ao caso, o dever de transparência de seus atos e, ainda, que é dever de todos, em especial de nossos representantes, zelar pela moralidade pública.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo, razão pela qual RATIFICO o ato sentencial sob o crivo do reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020